Tribunal: TJSP
Processo: 1004156-24.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ASTREINTES – LIMITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ASTREINTES – LIMITAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a dependente químico. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF).
3. É cabível a fixação de multa diária, ou astreintes, a ente público para compeli-lo a fornecer medicamento, e por extensão tratamentos, à pessoa desprovida de recursos financeiros (Tema no 98 do STJ). Limitação temporal das astreintes. Pedido procedente. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso providos, em parte.